Tribunal: CARF
Processo: 10380.011441/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.011441/2007-48
ACÓRDÃO
2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
PAULO JEREISSATI ARY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REMESSAS DE RECURSOS PARA
O EXTERIOR.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Devem ser considerados como aplicações de recursos, no demonstrativo
de análise da evolução patrimonial, os valores relativos às remessas de
recursos para o exterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/FOR, consubstanciada no Acórdão 08-19.840 (p. 592), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, os principais fatos processuais estão assim
narrados:
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 04/ 14, para cobrança de Imposto de Renda, no
valor total de R$ 157.126,43. Sobre o Imposto de Renda apurado foi lançada Multa de Ofício,
no percentual de 75%, no valor total de R$ 117.844,82.
O crédito tributário totalizou, em 28/09/2007, o valor de R$ 383.671,31, compreendendo:
Imposto de Renda, Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme demonstrativo abaixo:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 05/11, o crédito tributário
decorreu da infração de omissão de rendimentos, caracterizada por variação patrimonial a
descoberto, para os meses de fevereiro, julho, agosto, outubro, novembro de dezembro do
ano-calendário de 2002, nos valores, abaixo, demonstrados:

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
3
A variação patrimonial a descoberto foi apurada conforme planilha de evolução patrimonial
mensal, anexa ao Auto de Infração, fls. 15/18.
Conforme o relatório da fiscalização, a variação patrimonial a descoberto foi caracterizada
pelos seguintes fatos:
1) Remessa de divisas para o exterior no valor de US$ 134.000,00 (centro e trinta e quatro mil
dólares americanos), feita no mês de outubro de 2002. Ordem de Pagamento. Beacon Hill
Service Corporation. J.P. Morgan Chase Bank. subconta “CHELLO”;
2) Declaração de Ajuste Anual Retificadora, apresentada em 30/08/2007, em cumprimento de
intimação do autor do procedimento de fiscalização, feita após o Termo de Início de
Fiscalização. Houve retificação da Declaração de Bens;
3) Contrato de Mútuo para com a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Conforme contabilidade da empresa, o contribuinte emprestou recursos para a empresa na
modalidade de mútuo e na situação de sócio.
Quanto à remessa de divisas para o exterior, os seguintes fatos devem ser ressaltados,
conforme a descrição dos fatos no Auto de Infração.
O contribuinte foi selecionado a partir de Representação Fiscal da Equipe Especial de
Fiscalização da Receita Federal, n° 407/2005, constituída pela Portaria SRF n° 463/2004, que
tinha como objeto informações de transferências irregulares de recursos para o exterior, que
foram feitas através do Banco “J.P. Morgan Chase Bank”, sediado na cidade de Nova York, nos
Estados Unidos da América, utilizando a subconta denominada “CHELLO”, administrada pela
empresa “Beacon Hill Service Corporation”, sediada na cidade de Nova York, Estados Unidos da
América.
A irregularidade foi apurada pelo Departamento de Polícia Federal do Paraná.
Com base nos elementos fornecidos pelo Departamento de Policia Federal do Paraná (Laudo
Pericial Federal elaborado para cada conta/subconta onde foram localizadas transações e
Relação/Transcrição das operações em que o contribuinte identificado aparece como
beneficiário, ordenante e/ou remetente de divisas através das contas/subcontas
mantidas/administradas no Banco Chase de Nova York por BHSC ~ “Beacon Hill Service
Corporation”, independente de documentação em papel), documentos anexados às fls.29/44,
a Equipe Especial de Fiscalização evidenciou que o contribuinte de CPF n° 059.586.443-00
movimentou divisas para o exterior, à revelia do Sistema Financeiro Nacional, ordenando
remessas de recursos, através de ordem de pagamento, utilizando-se de contas no Banco “J .P.
Morgan Chase Bank”, sediado na cidade de “New York”, nos Estados Unidos da América, com
intermediação da empresa “Beacon Hill Service Corporation”, a qual representava “doleiros”
brasileiros e/ou empresas “off shore”, com participação de brasileiros.
A fiscalização enquadrou o senhor contribuinte, Paulo Jereissati Ary, e o seu filho, João
Jereissati Ary, em operação de transferências de recursos para o exterior, nas operações
relacionadas à empresa “Beacon Hill Service Corporation” e ao Banco “J.P. Morgan Chase
Bank”, feita no ano-calendário de 2002, nos valores abaixo demonstrados:

No Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 23/01/2007, o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos recursos, uma vez que na Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2003, ano-calendário 2002, inexiste informação de saldo em conta corrente
mantida em Instituição Financeira no exterior.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
4
Em resposta ao Termo de Início, o contribuinte informou que não manteve recursos no
exterior e que desconhecia a operação de remessa de recurso para o exterior relacionada na
investigação da Polícia Federal.
A fiscalização, por conta do conteúdo da resposta do contribuinte, informou que no sistema
informatizado de controle de CPF verifica-se somente uma pessoa com o nome de Paulo
Jereissati Ary, e que essa pessoa está correlacionado ao CPF n° 059.586.443-00. Ademais, a
fiscalização ressaltou que o documento relacionado à ordem de pagamento constante do
relatório de investigação da Policia Federal relacionado às remessas para a conta corrente de
responsabilidade da empresa “Beacon Hill Service Corporation”, mantida no Banco “J .P.
Morgan Chase Bank”, denominada “CHELLO”, demonstra, claramente, o nome do contribuinte,
Paulo Jereissati Ary, e o nome de seu filho, João Jereissati Ary, bem como, o CEP
correspondente ao endereço, 60.170-210, que corresponde ao endereço, constante da
Declaração de Ajuste Anual, Rua José Napoleão, n° 105, apto 800, Meireles, Fortaleza, Ceará,
apresentada pelo contribuinte Paulo Jereissati Ary.
A fiscalização vem esclarecendo, ainda, que as ordens de pagamento, emitidas em 03/10/2002
e 10/10/2002, obtidas na investigação da Polícia Federal, relacionam- se, de fato, com o
contribuinte de CPF n° 059.586.443-00, pela identidade do nome e do endereço. Assim, a
fiscalização imputou a soma do valor das ordens de pagamento, calculada no valor de R$
517.916,80 (quinhentos e dezessete mil novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos),
correspondente a US$ 134.000,00 (centro e trinta e quatro mil dólares americanos), como
remessa de recursos para o exterior, dispêndio no mês de outubro do ano-calendário de 2002,
para efeito de composição da planilha de evolução patrimonial.
Quanto à Declaração de Ajuste Anual Retificadora, apresentada em 30/08/2007, os seguintes
fatos devem ser ressaltados.
Em 30/08/2007, em atendimento à intimação do autor do procedimento de fiscalização, o
contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-
calendário 2002, retificadora, contemplando os erros apontados pelo autor do procedimento
de fiscalização.
O autor do procedimento de fiscalização intimou o contribuinte a retificar a declaração,
utilizando dos fundamentos a seguir relatados.
No Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte foi intimado a comprovar os rendimentos
tributáveis, os rendimentos isentos e não tributáveis, os rendimentos com tributação exclusiva
na fonte, as aquisições de imóveis, a venda de imóveis, as aquisições de bens móveis, a venda
de bens móveis, participação societária em empresas, saldo em conta corrente e saldo em
aplicação financeira, a situação das dívidas e ônus reais e os contratos de mútuos com as
empresas BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e CONSTRUTORA ARY LTDA, tudo
relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002.
Além da exigência de comprovação das informações da Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários das contas correntes, das contas
de poupança e das aplicações financeiras, mantidas no Brasil e no exterior, relativamente ao
ano-calendário de 2002. O contribuinte foi também intimado a apresentar os Contratos Sociais
e Aditivos das empresas nas quais ele possuía participação societária na qualidade de sócio
(BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, RÁDIO FM CASABLANCA LTDA, PORTOFINO
IMÓVEIS LTDA).
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte apresentou documentos,
anexados às fls. 50/205, abaixo, discriminados:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
5
1) extrato bancário de uma conta corrente mantida na Agência n° 0452-9 do Banco Bradesco
S/A;
2) Contrato de Permuta “Sem Toma” de Bens Imóveis e outras Avencas, assinado em 08 de
outubro de 2002, relativamente ao apartamento n° 1901 do Edifício Villa Firenze, situado na
Rua Nunes Valente, n° 1060, Aldeota, Fortaleza, Ceará, e à Casa situada na Rua Tibúrcio
Cavalcante, n° 3204. Pela Declaração de Ajuste Anual, retificadora apresentada em
29/08/2003, o contribuinte adquiriu a Casa situada na Rua Tibúrcio Cavalcante, pelo valor de
R$ 140.000,00, dando em permuta o Apartamento n° 1901, declarado pelo valor de R$
63.939,93;
3) Certificado de Registro de Veículo com Autorização para Transferência de Veículo, no valor
de R$ 70.000,00, configurando o contribuinte como comprador de uma Mercedes Benz ML
430, 1999/1999, em 20 de novembro de 2002, pelo valor de R$ 70.000,00;
4) Instrumento de Constituição de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada
Denominada: BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e Aditivos ao Contrato Social da
Firma: BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;
5) Contrato Social da Rádio FM CASABLANCA LTDA e Aditivos ao Contrato Social da Rádio FM
CASABLANCA LTDA;
6) Contrato Social da Sociedade PORTOFINO IMÓVEIS LTDA e Aditivos ao Contrato Social da
Sociedade PORTOFINO IMOVEIS LTDA;
7) Recibos de Juros relacionados a recebimento por parte do contribuinte de juros sobre
empréstimos concedidos para a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA;
8) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
fornecido pela empresa PORTOFINO IMOVEIS LTDA, Rendimentos do Trabalho sem Vínculo
Empregatício, relativamente ao ano-calendário de 2002;
9) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
fornecido pela empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, Rendimentos do
Trabalho sem Vínculo Empregatício, relativamente ao ano-calendário de 2002;
10) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto contribuinte, com
retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte. Rendimentos de aluguel do ano-calendário de
2002;
11) Demonstrativo de Aluguéis fornecido pela empresa administradora de imóveis, SJ
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, relativamente aos imóveis administrados pela empresa SJ
. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA;
12) Demonstrativo de Aluguéis discriminando todos os rendimentos de aluguel recebidos de
pessoas físicas;
13) Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002, de
João Jereissati Ary, filho do contribuinte;
14) Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002, de
Rodrigo Jereissati Ary, filho do contribuinte;
15) Separação Judicial por Mútuo Consentimento, realizada em 03/01/1994;
16) Recibos de Despesas Médicas;
17) Certidão de Casamento.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
6
Toda essa documentação apresentada pelo contribuinte foi analisada pelo autor do
procedimento de fiscalização. Nessa análise, o autor do procedimento fiscal fez observações
relacionadas à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário
2002, retificadora, apresentada em 29/08/2003, lavrando Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, fls.'216/223, do qual os seguintes trechos devem ser destacados:
(...)
O contribuinte, intimado do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, em 22/08/2007,
apresentou, em 30/08/2007, Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-
calendário 2002, Retificadora, fls. 227/232, contemplando as observações do autor do
procedimento de fiscalização quanto à Declaração de Bens.
O contribuinte apresentou, ainda, outros esclarecimentos, constantes do documento
“RESPOSTA AO TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO FISCAL”, fls. 226.
Os esclarecimentos foram feitos nos seguintes termos:
(...)
Esses esclarecimentos foram acompanhados dos seguintes documentos:
(...)
Quanto ao Contrato de Mútuo para com a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA, os seguintes fatos devem ser ressaltados.
O autor do procedimento de fiscalização fez a seguinte observação relacionada ao Contrato de
Mútuo feito com a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA:
O contribuinte assina o Contrato como emprestante e como devedor, juntamente com seu
filho, João Jereissati Ary, em nome da empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
A fiscalização realizou diligência, através de Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo, na
empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, objetivando a comprovação dos
contratos de mútuos com o sócio, Paulo Jereissati Ary (valor recebido como empréstimos e
pagamentos dos juros).
Em resposta à intimação, a empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, fomeceu
os seguintes documentos:
1) Contratos de Mútuos
2) Recibos emitidos pela empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, relacionados
aos empréstimos;
3) Livro Diário e Livro Razão, destacando os lançamentos relacionados aos contratos de
mútuos;
4) Extrato da conta corrente no Banco do Brasil e da conta corrente no banco HSBC, em nome
da empresa, destacando-se os lançamentos relacionados aos contratos de mútuos.
Demonstrativo mensal de evolução patrimonial
O autor do procedimento de fiscalização, considerando todas as informações prestadas pelo
contribuinte e nos documentos apresentados, inclusive, nos documentos colhidos na diligência
fiscal feita na empresa BRASFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, elaborou demonstrativo
mensal de evolução patrimonial, fls. 15/18, destacando fatos relacionados aos rendimentos e
aos dispêndios.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
7
Abaixo se transcrevem os destaques referidos pelo autor do procedimento de fiscalização, na
descrição dos fatos:
(...)
Dispositivos legais infringidos
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às fls.
I64/166 e l7l do Auto de Infração.
Impugnação
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 06/10/2007,
conforme Aviso de Recebimento (AR), fls. 529, o contribuinte apresentou, em O6/ I l/2007,
impugnação, documentos anexados às fls. 532/539.
Em síntese, o contribuinte vem:
1) reiterando o argumento de desconhecimento da operação de remessa de divisas para o
exterior, já apresentado durante no procedimento de fiscalização;
2) argumentando que seu filho, João Jereissati Ary, não enviou recursos para o exterior, e que
desconhece a operação de remessa de divisas para o exterior;
3) informando que não mantem e nunca manteve recursos no exterior em conta corrente
bancária em banco na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Da mesma forma, o
filho;
4) informando que compareceu ao Departamento da Policia Federal, em Fortaleza, para
apresentar declaração de que desconhecia o documento objeto do procedimento de
investigação do Departamento da Polícia Federal do Paraná e do procedimento de fiscalização
da Receita Federal do Brasil, e de que não enviou recurso para o exterior conforme o
documento;
5) argumentando a nulidade do Auto de Infração, por vício de forma e por vício de matéria, por
não caracterização do fato gerador e não identificação do sujeito passivo, destacando o
documento relacionado à remessa de divisas para o exterior, que o menciona como ordenante
(fato suposto pela fiscalização). Esse documento não deve ser usado como prova de remessa
recursos para o exterior, para configurar fato gerador do Imposto de Renda e sujeição a
lançamento de Imposto de Renda, nos termos do artigo 43 do CTN;
6) argumentando que o relatório de investigação do Departamento da Polícia Federal do
Paraná não é conclusivo quanto à identificação do remetente dos recursos, apontando,
apenas, nomes de clientes da conta, denominada “CHELLO”, na instituição financeira nos
Estados Unidos da América;
7) argumentando que a Equipe Especial de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no exame dos documentos enviados do Departamento de Polícia Federal concluiu,
erroneamente, que o nome referido no documento, como Order Customer (cliente), “PAULO
OR JOÃO JEREISSATI ARY”, identifica-se com Paulo Jereissati Ary, CPF n° 059.586.443-00, e com
João Jereissati Ary, CPF n° 617.619.583-72, ambos tidos como ordenantes;
8) informando que seu filho, JOAO JEREISSATI ARY, relativamente ao ano-calendário de 2002,
entregou Declaração de Ajuste Anual. Em prevalecendo o entendimento da fiscalização, o
procedimento de fiscalização teria que ser, também, contra seu filho. Não pode prevalecer o
entendimento da fiscalização que imputou o valor integral das remessas;
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
8
9) argumentando que o documento relacionado à remessa de divisas para o exterior não prova
o fato imputado pela fiscalização de que tenha feito remessa de divisas para o exterior e que
também não prova que seu filho tenha feito remessa de divisas para o exterior;
10) argumentando que o seu nome, o seu endereço e o nome do seu filho foram usados por
pessoas desconhecidas na operação de remessas de divisas para o exterior, conforme o
documento apresentado pelo autor do procedimento de fiscalização;
11) argumentando que o autor do procedimento de fiscalização não considerou o recurso
relativo ao aluguel percebido da empresa Comércio de Petróleo Ltda, no valor total de R$
11.973,00, o recurso relativo ao aluguel percebido da empresa Beach Park Hotéis e Turismo
Ltda, no valor total de R$ 9.661,62, e a informação de dinheiro em espécie, no valor de R$
3.900,00, em 31/12/2001, na Declaração de Bens. Esses recursos estão devidamente
comprovados;
12) argumentando que a autor do procedimento de fiscalização não considerou recursos de
liquidação de mútuo, no valor de R$ 88.474,43, fato ocorrido no mês de junho do ano-
calendário de 2002, para com a empresa Construtora Ary Brasil Ltda. Esse recurso está
devidamente comprovado.
Para uma melhor compreensão, transcrevem-se trechos da impugnação.
(...)
O contribuinte apresentou provas dos seus argumentos que se encontram anexadas às fls.
540/551.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte nos
termos do susodito Acórdão 08-19.840 (p. 592), conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos quando o acréscimo
patrimonial não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A omissão de rendimentos será determinada através de fluxo financeiro de
origens de recursos e aplicações, dispêndios, mensalmente.
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXTERIOR. REMESSA ILEGAL. REMESSA
EM NOME DO CONTRIBUINTE. ORDEM DE PAGAMENTO COMO ORDENANTE.
CASO BANESTADO. BEACON HILL SERVICE CORPORATION.
Verificando-se remessa de divisa para o exterior, fato configurado em ordem de
pagamento e apurado pelo Departamento de Polícia Federal em investigação no
caso BANESTADO, onde se identifica o contribuinte como ordenante, há de se
apurar evidência de omissão de rendimentos, através de fluxo financeiro mensal,
para averiguação de provável ocorrência de variação patrimonial a descoberto.
DECLARAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO DE REMESSA DE DIVISAS
PARA O EXTERIOR.
A ordem de pagamento relacionada à remessa de recursos para os Estados Unidos
da América, verificada em investigação feita pelos peritos do Departamento de
Polícia Federal nas subcontas administradas pela empresa “Beacon Hill Service
Corporation” no banco “J .P. Morgan Chase Bank”, ambos localizados na cidade
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
9
de Nova Iorque, Estados Unidos da América, já identifica o ordenante dos
recursos.
A declaração do contribuinte de que desconhece a operação, mesmo que feita no
Departamento da Polícia Federal, por si só, não tem eficácia perante a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, mormente se o endereço mencionado na ordem de
pagamento se identifica com o endereço do contribuinte contra o qual foi
instaurado procedimento de fiscalização, e no sistema informatizado de controle
do CPF inexiste homônimos para o nome da pessoa identificada como ordenante.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE.
DECLARAÇÃO
DE-
AJUSTE
ANUAL
ENTREGUE
TEMPESTIVAMENTE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declaração
de ajuste anual entregue tempestivamente.
RENDIMENTOS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos tributáveis informados na declaração de ajuste anual e
devidamente comprovados devem ser utilizados no fluxo financeiro mensal.
CONTRATOS DE MÚTUOS. CONTRIBUINTE NA SITUAÇÃO DE MUTUANTE.
Para efeito de utilização dos recursos dados como empréstimo ou recebidos por
amortização do empréstimo concedido, o mútuo deverá de ser comprovado,
podendo-se apresentar contrato particular e prova do efetivo recebimento do
recurso, seja como mutuário ou como mutuante, quando da liquidação do
empréstimo concedido.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VICIO DE FORMA. VICIO DE MATÉRIA.
Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
Improcedente a arguição de nulidade do lançamento apontada pela defesa, tendo
em vista que a exigência foi formalizada com observância das normas processuais
e materiais aplicáveis ao fato em exame.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 635), reiterando parcialmente as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, especificamente em relação aos seguintes pontos:
i) desconhecimento da operação de remessa de divisas para o exterior;
ii) não mantem e nunca manteve recursos no exterior em conta corrente bancária
em banco na cidade de Nova York, Estados Unidos da América;
iii) compareceu ao Departamento da Polícia Federal, em Fortaleza, para apresentar
declaração de que desconhecia o documento objeto do procedimento de
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
10
investigação do Departamento da Polícia Federal do Paraná e do procedimento de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, e de que não enviou recurso para o
exterior conforme o documento;
iv) nulidade do Auto de Infração, por vício de forma e por vício de matéria, por não
caracterização do fato gerador e não identificação do sujeito passivo, destacando o
documento relacionado à remessa de divisas para o exterior, que o menciona como
ordenante (fato suposto pela fiscalização). Esse documento não deve ser usado
como prova de remessa recursos para o exterior, para configurar fato gerador do
Imposto de Renda e sujeição a lançamento de Imposto de Renda, nos termos do
artigo 43 do CTN;
v) o relatório de investigação do Departamento da Polícia Federal do Paraná não é
conclusivo quanto à identificação do remetente dos recursos, apontando, apenas,
nomes de clientes da conta, denominada “CHELLO”, na instituição financeira nos
Estados Unidos da América;
vi) a Equipe Especial de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil no
exame dos documentos enviados do Departamento de Polícia Federal concluiu,
erroneamente, que o nome referido no documento, como Order Customer
(cliente), “PAULO OR JOÃO JEREISSATI ARY”, identifica-se com Paulo Jereissati Ary,
CPF n° 059.586.443-00, e com João Jereissati Ary, CPF n° 617.619.583-72, ambos
tidos como ordenantes;
vii) o documento relacionado à remessa de divisas para o exterior não prova o fato
imputado pela fiscalização de que tenha feito remessa de divisas para o exterior;
Na sessão de julgamento realizada em 15/06/2023, este Colegiado deu provimento
ao recurso voluntário do Contribuinte, excluindo do demonstrativo mensal de evolução
patrimonial o montante de R$ 517.916,80 lançado no mês de outubro de 2002 (Acórdão no 2402-
011.687, p. 648).
Cientificada dos termos do acórdão de recurso voluntário, a d. PGFN interpôs o
competente recurso especial (p. 664), o qual restou provido pela 2a Turma da CSRF (Acórdão no
9202-011.506, p. 741), que determinou o retorno dos autos ao colegiado ordinário para
apreciação das demais matérias que foram suscitadas no recurso voluntário.
Contra a referida decisão (Acórdão no 9202-011.506), o Contribuinte interpôs
Embargos de Declaração (p. 762), os quais restaram rejeitados nos termos do Despacho de
Admissibilidade de p. 780.
É o relatório.

Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
11
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física ano-calendário 2002 / exercício 2003. A lavratura do
auto de infração decorreu da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, tendo em vista
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados / comprovados.
Com a decisão proferida pela d. 2a Turma da CSRF, consubstanciada no Acórdão no
9202-011.506 (p. 741), os presentes autos retornaram para este Colegiado para apreciação das
demais matérias que foram suscitadas no recurso voluntário.
Neste particular, confira-se o excerto abaixo reproduzido da referida decisão:
Por fim, constou do acórdão recorrido que o contribuinte “defende, em síntese, na
sua peça recursal, a improcedência do lançamento fiscal por não caracterização
do fato gerador e não identificação do sujeito passivo” 1, sendo certo que a
decisão guerreada se ateve à temática do erro na identificação do sujeito
passivo, impondo-se, assim sendo, o retorno dos autos àquele colegiado para
deliberação acerca do que constou do voto no tocante à não caracterização do
fato gerador.
Posto desta forma, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento,
com retorno dos autos ao colegiado ordinário para apreciação das demais
matérias que foram suscitadas no recurso voluntário.
Pois bem!
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte, em sua peça recursal, esgrimiu suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
i) desconhecimento da operação de remessa de divisas para o exterior;
ii) não mantem e nunca manteve recursos no exterior em conta corrente bancária
em banco na cidade de Nova York, Estados Unidos da América;
iii) compareceu ao Departamento da Polícia Federal, em Fortaleza, para apresentar
declaração de que desconhecia o documento objeto do procedimento de
investigação do Departamento da Polícia Federal do Paraná e do procedimento de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, e de que não enviou recurso para o
exterior conforme o documento;
iv) nulidade do Auto de Infração, por vício de forma e por vício de matéria, por não
caracterização do fato gerador e não identificação do sujeito passivo, destacando o
documento relacionado à remessa de divisas para o exterior, que o menciona como
ordenante (fato suposto pela fiscalização). Esse documento não deve ser usado
como prova de remessa recursos para o exterior, para configurar fato gerador do
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.366 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.011441/2007-48
12
Imposto de Renda e sujeição a lançamento de Imposto de Renda, nos termos do
artigo 43 do CTN;
v) o relatório de investigação do Departamento da Polícia Federal do Paraná não é
conclusivo quanto à identificação do remetente dos recursos, apontando, apenas,
nomes de clientes da conta, denominada “CHELLO”, na instituição financeira nos
Estados Unidos da América;
vi) a Equipe Especial de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil no
exame dos documentos enviados do Departamento de Polícia Federal concluiu,
erroneamente, que o nome referido no documento, como Order Customer
(cliente), “PAULO OR JOÃO JEREISSATI ARY”, identifica-se com Paulo Jereissati Ary,
CPF n° 059.586.443-00, e com João Jereissati Ary, CPF n° 617.619.583-72, ambos
tidos como ordenantes;
vii) o documento relacionado à remessa de divisas para o exterior não prova o fato
imputado pela fiscalização de que tenha feito remessa de divisas para o exterior.
Como se vê, toda a tese de defesa do Contribuinte gira em torno da “falta de
comprovação”, por parte da Fiscalização, de que o Recorrente efetivamente foi o remetente /
beneficiário da remessa de divisas para o exterior.
Neste espeque, embora conste no Acórdão no 2402-011.687 que o Contribuinte
(...)defende, em síntese, na sua peça recursal, a improcedência do lançamento fiscal por não
caracterização do fato gerador e não identificação do sujeito passivo, fato é que se trata de uma
única tese de defesa.
A alegação de “não caracterização do fato gerador” é, pois, conforme a linha
argumentativa do Recorrente, consequência da “não identificação do sujeito passivo”.
Neste espeque, considerando que, por meio do Acórdão no 9202-011.506, restou
decidido que o Contribuinte, ora Recorrente, foi realmente o titular das remessas de recursos para
o exterior, tem-se por superada, por decorrência lógica, a alegação de falta de caracterização do
fato gerador.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário nesta fase
processual.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 807
DF CARF MF
Original